Tribunal: TJBA
Processo: 8052680-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052680-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA

APELADO: JOAO CLAUDIO DE SOUZA PINTO

Advogado(s)
:
JESSICA TITO DO SACRAMENTO, TATIANA REIS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIO DO PRODUTO. REVESTIMENTO CERÂMICO COM DEFEITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRAZO DECADENCIAL INAPLICÁVEL À PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes da aquisição de revestimento cerâmico com vício de qualidade, consistente em desnivelamento entre peças, condenando solidariamente os fornecedores ao pagamento de indenização material e moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve julgamento ultra petita em razão da expressão “cada” na condenação por danos morais; (ii) estabelecer se incide o prazo decadencial do art. 26 do CDC à pretensão indenizatória; (iii) determinar se restou comprovado vício de fabricação e eventual culpa exclusiva do consumidor; (iv) aferir a adequação das indenizações fixadas a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A menção à condenação “solidária” prevalece sobre a expressão “cada”, caracterizando erro material que não altera o conteúdo da decisão nem configura julgamento além do pedido.

4.

O prazo decadencial do art. 26 do CDC aplica-se apenas às pretensões de substituição, restituição ou abatimento do preço, não alcançando a pretensão indenizatória, que se submete a prazo prescricional.

5.

A prova pericial, produzida sob contraditório, comprova a existência de vício de qualidade em parte do produto e afasta erro de instalação, sendo suficiente para fundamentar a responsabilidade da fabricante.

6.

A responsabilidade dos fornecedores por vício do produto é objetiva, não se configurando culpa exclusiva do consumidor pelo simples prosseguimento da instalação.

7.

Os danos materiais devem corresponder à extensão do prejuízo comprovado tecnicamente, sendo legítima a fixação com base no laudo pericial.

8.

O vício do produto que frustra a legítima expectativa do consumidor e exige providências judiciais ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

9.

O valor da indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A indicação equivocada de expressão no dispositivo que não altera a natureza solidária da condenação configura erro material sanável, sem caracterizar julgamento ultra petita. 2. A pretensão de indenização por danos decorrentes de vício do produto não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas a prazo prescricional. 3. A responsabilidade por vício do produto é objetiva e não é afastada pela continuidade da utilização ou instalação pelo consumidor. 4. A frustração da legítima expectativa de qualidade do produto, aliada à necessidade de solução judicial, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1º, 26, II, e 27; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2092461/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.06.2023; TJ-BA, ED nº 0325361-74.2013.8.05.0001; TJ-RJ, APL nº 0001619-56.2020.8.19.0002; TJ-SP, Apelação nº 1000518-63.2020.8.26.0004.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
autos da Apelação Cível nº 8052680-02.2023.8.05.0001
, oriundos do MM. Juízo de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA
e como Apelado
JOÃO CLAUDIO DE SOUZA PINTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA